Tribunal: TJSP
Processo: 1003116-67.2015.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS EM DUPLICIDADE – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL QUE IMPEDE O MANEJAMENTO DE DOIS OU MAIS RECURSOS PARA O MESMO 'DECISUM' – RECURSO QUE NÃO ENFRENTA O ACÓRDÃO PROLATADO – PARTE ESTRANHA AO PROCESSO.